Tribunal: TJBA
Processo: 8141578-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141578-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAMIRO FERREIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO

APELADO: PATRIMONIAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA

Advogado(s)
:
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO POR NOTIFICAÇÃO – EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DÍVIDA POR MEIO DE CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO ENTABULADO PELAS PARTES - AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DO DÉBITO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS ESTABELECIDO PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRETENSÃO DO CREDOR NÃO FULMINADA PELO INSTITUO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO -
SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição da pretensão de cobrança não corre enquanto houver condição suspensiva pactuada entre as partes, conforme previsto no artigo 199, inciso I, do Código Civil. No caso em tela, as partes pactuaram, por meio de instrumento particular, uma condição suspensiva por 20 (vinte) meses, com vistas ao pagamento de uma dívida pelos Apelantes ao Apelado por meio de dação em pagamento de um imóvel.

2. O prazo supracitado foi pactuado para possibilitar que os Apelantes, no prazo de 20 (vinte) meses, entregassem o imóvel para a Apelada desembaraçado de encargos e ônus.

3. O prazo prescricional, portanto, somente começou a fluir após o término do período de 20 (vinte) meses convencionado no contrato para a efetivação da dação em pagamento. A assinatura do contrato em questão ocorreu em 30 de junho de 2014, sendo que após os 20 (vinte) meses, o prazo prescricional passou a correr a partir do dia 30 de fevereiro de 2016, tendo em vista que as condições da dação em pagamento não foi efetivada, emergindo, portanto, o direito da Apelada de ajuizar a respectiva ação de cobrança no prazo de 05 (cinco) anos contados a partir de então.

4. Ocorre que, a Apelada expediu notificação extrajudicial, a qual fora recebida pelos Apelantes em 04 de dezembro de 2018, operando-se, dessa maneira, a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil de 2002, tendo em vista que os devedores reconheceram, de modo inequívoco, a dívida entabulada no instrumento contratual que convencionou a dação em pagamento por meio de um imóvel.

5. Com a interrupção da interrupção, a contagem do prazo quinquenal para a propositura da ação monitória recomeçou do recebimento da notificação extrajudicial (04 de dezembro de 2018), sendo tempestivo, dessa maneira, o ajuizamento da demanda em 19 de setembro de 2022.

6. Portanto, a demanda originária não foi fulminada pelo instituto da prescrição, mostrando-se acertada a decisão exarada pelo juízo primevo.

7.
Recurso de apelação conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141578-25.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE RAMIRO FERREIRA FILHO e outros e como apelada PATRIMONIAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento por maioria, nos termos do voto divergente.